Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701341-26.2020.8.07.0009 RECORRENTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FEMINICÍDIO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE. ELEMENTOS QUE DENOTAM A PERSONALIDADE VIOLENTA DO RÉU. APLICAÇÃO DE PARÂMETRO SUPERIOR PARA EXASPERAÇÃO DA PENA PELOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Na análise da personalidade, deve ser verificada a periculosidade do réu e possível inclinação para a prática de crimes, aferível por eventuais desvios de caráter, histórico pessoal e familiar, etc., de modo a identificar se o crime constitui um episódio acidental na sua vida. 2. Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente (STJ, EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019). 3. Havendo elementos concretos nos autos aptos a verificar a personalidade agressiva e violenta do réu que, inclusive, gerava temor em outras pessoas, correta a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena. 4. É possível a utilização de parâmetro superior à consagrada na jurisprudência para exasperação da pena pelos maus antecedentes se há fundamentação idônea e expressa para tanto, baseada na existência de quatro condenações pretéritas em desfavor do réu. 5. Recurso desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, asseverando que a decisão teria sido contrária à prova dos autos, razão pela qual entende que deve ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri; b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a circunstância judicial relativa à culpabilidade deve ser afastada. Defende que deveria ter sido aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável. Sustenta que deve ser decotada da dosimetria da pena-base, a circunstância judicial da personalidade, pois o fundamento utilizado já teria configurado a qualificadora do feminicídio ou do motivo torpe, o que teria ensejado bis in idem; c) artigo 68 do CP, porquanto entende que o aumento de 1/3 (um terço) da pena se encontra desproporcional pela presença de duas agravantes. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, por infringência à plenitude de defesa dos julgamentos do Tribunal do Júri, sustentando que a tese defensiva teria sido utilizada para exasperar a pena-base. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP. A uma, uma vez que para analisar se a circunstância judicial referente à culpabilidade deve ser afastada, seria necessário o reexame de provas e de fatos trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. A duas, porquanto, a respeito da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), o entendimento o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que tange à dosimetria, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)” (AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Pacionik, DJe 27/9/2021). Igual teor: AgRg no AREsp 2.324.309/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/9/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). E, a três, porque, no que diz respeito à circunstância da personalidade, o órgão julgador assentou: “O crime foi praticado por motivo torpe, porque o denunciado, movido por sentimento de posse, matou a vítima por não aceitar o fim do relacionamento afetivo que mantivera com ela. O crime foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, sendo que a vítima e o denunciado mantiveram relação íntima de afeto. Conforme os votos majoritários, conduzidos pela Desembargadora Revisora e pelo Desembargador 1o Vogal, a negativação da personalidade do agente é justificada em razão dos registros de condenação do réu/embargante, além de fatos e informações constantes nos autos que demonstram a personalidade violenta do réu” (ID 46214215). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 68 do CP, pois para aferir a dosimetria da pena-base seria imprescindível o revolvimento do acervo de fatos e de provas acostado aos autos. Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027